Tribunal: STF
Processo: Rcl 39526
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, em que se aponta como autoridade reclamada o Município de Araripina/PE, que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no RE 837.311-RG, no RE 598.099-RG e no RE 768.816. 
    A parte autora alega, em síntese, que: (a) “a Prefeitura do Município de Araripina, realizou Concurso Público, visando o preenchimento de diversas vagas para os mais variados cargos públicos, foram ofertadas 205 (duzentos e cinco) vagas de ampla concorrência para o cargo de professor II, classe II - professor do ensino fundamental do 1º ao 9º Ano, a serem lotados na cidade de Araripina – PE” (doc. 1, fls. 3-4); (b) “conforme se constata na lista de aprovados que segue em sua íntegra e anexo à presente peça, a autora, logrou êxito no referido certame, sendo APROVADA E CLASSIFICADA para o cargo Professor do Ensino Fundamental do 1º ao 5º Ano” (doc. 1, fl. 4); (c) “o Supremo Tribunal Federal, nos autos do processo tombado sob o nº RE 768.816, sob a relatoria do Ministro LUIZ FUX, editou em sede de Repercussão Geral, declarou, que o candidato devidamente aprovado, tem o direito de ser conferido a sua posse, inclusive, mesmo após de escoado todo o prazo de validade do referido concurso público” (doc. 1, fl. 4); (d) “tendo o candidato prestado concurso público e sendo devidamente aprovado, é direito garantido de cada candidato, em ter a sua nomeação, visando a investidura para ocupar tal vaga” (doc. 1, fl. 5); (e) “o Município ora Reclamado, está descumprindo o comando sentencial já anteriormente julgado, nos autos dos RE 768.816 e 837.311, que determina expressamente, que é direito objetivo à nomeação do candidato devidamente aprovado em concurso público, e o seu direito, exsurge nas seguintes hipóteses: quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital, quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e quando ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração pública nos termos acima” (doc. 1, fl. 5);(f) “tendo em vista, que o Município de Araripina - PE, NÃO realizou a nomeação da peticionante, e em vez disso, o Município ora Reclamado, realiza diversas contratações por meio de TESTES SELETIVOS SIMPLIFICADOS, cuja tal ato por si só, se torna ilegal e abusivo, tendo em vista, que é nulo de pleno direito, a contratação de forma direta, por meio de contratação precária, tornando o contrato nulo, no momento em que existem diversos concursados devidamente aprovados via concurso público, e até o presente momento, estão aguardando a sua posse/nomeação para ocupar tais vagas, o que consequentemente a Requerente, DEVERÁ SER NOMEADA E PRETERIDA entre todos os contratados via teste seletivo” (doc. 1, fls. 5-6).
    Requer, ao final, “a concessão de LIMINAR para determinar a imediata convocação da peticionante ao cargo previsto no edital, e devidamente aprovado na função de Professor do Ensino Fundamental do 1º ao 5º Ano, pela Prefeitura Municipal de Araripina” (doc. 1, fl. 16). No mérito, pede “que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se todos os atos administrativos que nomeou os candidatos ‘apadrinhados’ via testes seletivos e contratados para as vagas ofertadas via edital, e consequentemente, a ratificação da liminar pretendida em sede de mérito” (doc. 1, fl. 17). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Cumpre destacar, inicialmente, que o parâmetro pautado no RE 768.816, Rel. Min. LUIZ FUX, não serve ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual na ação. Nessa linha: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014). 
    Logo, no que concerne a esse paradigma, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 
    Os parâmetros de controle remanescentes são as decisões proferidas no RE 598099-RG e no RE 837.311-RG, que resultaram, respectivamente, nos Temas 161 e 784 da Repercussão Geral, a seguir transcritos:
    161 – O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.
    784 – O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
    I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
    II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
    III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
    Pois bem. Em relação a esses paradigmas de confronto, a Reclamação também é manifestamente incabível. A invocação pautada em desrespeito a Recurso Extraordinário, julgado sob a sistemática da repercussão geral, pressupõe que o conteúdo do decidido no recurso repetitivo tenha sido aplicado por órgão jurisdicional. Diversamente, no caso em análise, o ato impugnado sequer decorre de processo judicial, pois refere-se à suposta omissão do Município de Araripina/PE, que teria deixado de nomear a ora reclamante, alegadamente aprovada em concurso público para o cargo Professor do Ensino Fundamental do 1º ao 5º Ano, preterindo-a em de prol de contratações realizadas “por meio de TESTES SELETIVOS SIMPLIFICADOS” – o que não autoriza o ajuizamento da presente ação.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente